Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXERCÍCIO DENTRO DO DEVER DE CUIDADO DA PROFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). A partir da detida revisão dos fatos e provas que instruem a presente demanda, conclui-se ser desnecessária a dilação probatória almejada pela apelante. Isso porque o deslinde da lide pode ser feito a partir do reexame do acervo documental constante dos autos, tendo em vista que o seu objeto se refere à pretensão indenizatória decorrente do conteúdo de publicação jornalística supostamente ofensiva.
2. Não implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil) ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida. A compreensão no sentido do julgamento antecipado da lide não implica vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional apenas porque não há atendimento aos interesses específicos da recorrente.
3. A imprensa livre é um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito, como forma de garantia do direito à informação e do efetivo debate de ideias, a fim de impedir a censura, a manipulação da opinião pública e o óbice ao exercício da cidadania.
4. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. Logo, esses direitos, ainda que aparentemente conflitantes, devem ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação de outro, garantindo-se, assim, sua coexistência.
5. Reexaminando-se a publicação jornalística vergastada, não há que se falar em violação dos direitos da personalidade da recorrente, seja porque a publicação jornalística veicula assunto de interesse público, conforme o direito da imprensa de informar a população, seja porque não houve demonstração cabal de extrapolação do dever de cuidado, mormente porque a publicação é baseada em dados contidos em ações judiciais.
6. É cediço que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Diante disso, com ressalva ao entedimento pessoal da Relatora, presentes elementos para a fixação dos honorários com base nas balizas fixadas no § 2o do referido dispositivo, entendo não ser devida a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.